Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007094-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RODRIGUES VETORASSO - CPF: 522.145.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO registrado(a) civilmente como RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (AGRAVADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (AGRAVADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – PROCESSO CIVIL – INVENTÁRIO – LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE MEAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA – ESPÓLIO COMPROMETIDO POR DÍVIDAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A liberação antecipada de valores correspondentes à meação da viúva meeira em processo de inventário somente é admissível diante de prova inequívoca de urgência e inexistência de passivo que comprometa o acervo hereditário, situações não comprovadas nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007094-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

AGRAVADO:

RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Darwin de Souza Pontes
, da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação de Inventário no. 0002234-37.2017.8.11.0014, referente ao espólio de
RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
,

representado por
SUZI ALVES RODRIGUES BARBOSA
, indeferiu o pedido de adiantamento parcial da meação da agravante e não reconheceu o alegado erro material consistente na indicação equivocada de sua qualidade jurídica como herdeira, quando, segundo sustenta, detém a condição de meeira.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que é viúva do de cujus, com quem foi casada sob o regime da comunhão universal de bens desde 1965, e que, diante da idade avançada (83 anos) e do comprometimento de sua saúde (diagnósticos de osteoporose, osteopenia e outros), necessita de recursos financeiros imediatos para custeio de seu tratamento médico.

Argumenta que os valores pleiteados se referem exclusivamente à sua meação, e que tal direito não integra o acervo hereditário a ser partilhado entre os herdeiros, sendo, portanto, indevida a negativa de levantamento judicial.

Alega que o indeferimento da medida judicial se baseou em fundamentação equivocada, pois o pedido não versa sobre adiantamento de quinhão hereditário, mas sobre valor que lhe pertence de pleno direito.

Afirma ainda que o espólio é composto por bens de elevada monta, o que afastaria qualquer alegação de prejuízo à massa ou aos herdeiros.

Por fim, pugna pela concessão de efeito ativo ao agravo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento do levantamento de 50% dos valores depositados em juízo, correspondentes à sua meação, com a expedição de alvará judicial para tal finalidade (id. 273481369).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A agravada apresentou contraminuta, na qualidade de inventariante (filha), argumentando inicialmente que o recurso não merece prosperar, pois parte de premissas fáticas equivocadas.

Sustenta que o indeferimento da antecipação dos valores se deu com base na ausência dos requisitos legais para a medida excepcional, nos termos dos arts. 300 e 311 do CPC, haja vista que o laudo apresentado não atesta a urgência do tratamento e que a parte não demonstrou situação de excepcionalidade justificada.

Aduz que o patrimônio do espólio se encontra inteiramente comprometido com dívidas, inclusive bancárias, além de despesas administrativas e processuais, que inviabilizariam qualquer adiantamento sob risco de comprometer a regular continuidade do processo de inventário. Aponta, inclusive, a existência de sérios riscos de insolvência do espólio.

Ressalta que a situação patrimonial foi agravada por condutas da própria agravante e de seu filho, que, segundo a inventariante, teriam contribuído para a dilapidação do acervo hereditário ao realizarem venda indevida de semoventes e deixarem de zelar pela manutenção da propriedade rural, gerando sua desvalorização.

Salienta que tais fatos impactam diretamente a viabilidade da venda da principal propriedade (Fazenda Dom Bosco), dificultando o pagamento das obrigações do espólio e a futura partilha.

A inventariante também refuta a tese da agravante no tocante à alegada condição de meeira, afirmando que, embora a meação não integre o monte partilhável, sua liberação está condicionada à prévia quitação dos débitos do espólio, não podendo ser deferida de forma antecipada sem o devido levantamento e pagamento das obrigações pendentes.

Ante o exposto, pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação da agravante e de seus procuradores por litigância de má-fé e ainda a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (Id. 279972355).

O preparo foi recolhido (Id. 273545358).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
contra decisão que indeferiu o pedido de adiantamento parcial de meação no curso do inventário do
ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
, bem como deixou de reconhecer a existência de erro material ao tê-la qualificado como herdeira, e não como meeira.

Eis o teor da decisão agravada de id. 178618515 e 185278350, na parte que interesse ao deslinde do feito:

“(...)

É cediço que o levantamento pelos herdeiros de valores do falecido, antecipadamente, ou seja, antes de ocorrer a partilha, deve ocorrer apenas em situação de excepcional necessidade,
mediante a concordância dos herdeiros e que não haja comprometimento (de forma comprovada) da capacidade do espólio de arcar com seu passivo, assim como não interfira na legítima dos demais herdeiros.

No entanto, não basta mera discordância dos herdeiros para que seja inviabilizada a antecipação da legítima, devendo a insurgência ser devidamente motivada, o que, contudo, não se verifica no caso presente.

Analisando os autos, depreende-se que a herdeira não preenche os requisitos para a concessão da antecipação de tutela,
tendo em vista que o laudo colacionado nos autos, não afirma que o tratamento é de urgência
.

Veja, a propósito, entendimentos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA USAR E USUFRUIR O BEM INVENTARIADO - AUSÊCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 311, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em que pese a concessão liminar da tutela de evidência independa da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo, exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC, somente podendo ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. E nas hipóteses em questão a pretensão da agravante não se enquadra, pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III). No caso, a pretensão da agravante consiste em verdadeiro adiantamento de quinhão hereditário que, como se sabe, é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública, e somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a “partilha antecipada”.

Daí que, considerando que a finalidade precípua do inventário é a regularização da titulação do patrimônio transferido em decorrência da “saisine”, mediante a arrecadação dos bens e direitos deixados pelo extinto para pagamento das dívidas e tributos porventura existentes, com posterior partilha entre os herdeiros, a prima facie, não seria a decisão fustigada, em si, equivocada ou teratológica. (N.U 1002831-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL EM CASO DE URGÊNCIA – AUSÊCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O adiantamento de quinhão hereditário pressupõe justa causa robustamente comprovada, até mesmo para que se evite maior tumulto processual e se zele pelo bom andamento do inventário. Não obstante os argumentos do agravante, não restou comprovada justa causa para levantamento antecipado, nem mesmo perigo concreto na demora (apesar de o agravante alegar que vem passando por dificuldades financeiras informa que atualmente trabalha como motorista de aplicativo). Assim, pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades do agravante a ensejar, de pronto, a liberação da quantia depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência digna até o deslinde do inventário. Entrementes, apesar de sensível à pretensão, não se vislumbra elementos capazes de ensejar o deferimento da medida. (N.U 1016642-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Destarte, em razão de a herdeira não ter comprovado a situação excepcional nos autos, incabível a antecipação de quinhão hereditário postulado.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de adiantamento parcial do quinhão da herdeira MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES. (id. 178618515)".

“No caso dos autos, não se verifica a existência de omissão na sentença embargada. A
decisão fundamentou-se na impossibilidade de deferimento da meação devido à existência de dívidas que recaem sobre o espólio
, circunstância que impede a partilha da forma pretendida pela parte embargante.

Ressalte-se que o reconhecimento da meação está condicionado à prévia apuração e quitação das dívidas do espólio, conforme determina o ordenamento jurídico
. Não havendo omissão a ser suprida por meio dos embargos de declaração.

Dessa forma, constata-se que a parte embargante busca, na verdade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Ressalte-se que essa via processual não se presta ao reexame do mérito da decisão, sendo cabível apenas recurso específico para esse fim.

Com efeito,
inexistindo na r. sentença qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”
(Id. 185278350).

A agravante sustenta que, por se tratar de meeira — e não herdeira — tem direito ao levantamento imediato de 50% dos valores depositados nos autos, os quais corresponderiam à sua meação sobre o patrimônio comum constituído durante o casamento sob regime da comunhão universal de bens.

Argumenta, ademais, que necessita dos referidos valores para o custeio de tratamento de saúde, dada sua idade avançada e estado de debilidade.

De início, não se desconhece que o direito à meação decorre diretamente do regime de bens adotado e, como tal, possui natureza distinta da herança.

Todavia, cumpre assentar que o levantamento de valores no curso do inventário, ainda que relativos à meação, constitui medida de caráter excepcional, conforme reiterada jurisprudência pátria, exigindo a demonstração de circunstância urgente, ausência de prejuízo ao espólio e segurança quanto à inexistência de passivo capaz de comprometer a massa.

Inclusive, é o que se extrai, da literalidade do artigo 647 do Código de Processo Civil, ao estabelecer que a administração e liquidação do espólio precedem a partilha de bens.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA LIBERAÇÃO DE MEAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE NECESSIDADE INADIÁVEL.
A MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE É PATRIMÔNIO PRÓPRIO, PORÉM SUA LIBERAÇÃO ANTECIPADA É MEDIDA EXCEPCIONAL, EXIGINDO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE INEQUÍVOCAS
. OS BENS DO ESPÓLIO, INCLUINDO A MEAÇÃO, PERMANECEM SOB REGIME DE CONDOMÍNIO ATÉ A PARTILHA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1.784 E 1 .791 DO CÓDIGO CIVIL. A FASE INICIAL DO INVENTÁRIO E A AUSÊNCIA DE PROVAS OBJETIVAS DE IMPRESCINDIBILIDADE FINANCEIRA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIA KRISNA ALVES DE ALBUQUERQUE e OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Família e Sucessões da Comarca de Crato/CE, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para liberação da meação da viúva meeira, sob o fundamento de ausência de comprovação de necessidade inadiável e prematuridade do pleito, considerando o estágio inicial do inventário. II. Questão em Discussão: Análise da possibilidade de antecipação da meação da viúva meeira durante o curso do inventário, sob a alegação de tratar-se de patrimônio próprio, imprescindível à manutenção do núcleo familiar, composto pela viúva, quatro crianças e a mãe do falecido. III. Razões de Decidir: 1. Autonomia da Meação: Embora a meação seja patrimônio próprio do cônjuge sobrevivente, sua liberação antecipada é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de necessidade inadiável. 2. Princípio da Saisine e Condomínio dos Bens do Espólio: Conforme os artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, aberta a sucessão, os bens do espólio, incluindo a meação, permanecem sob regime de condomínio até a partilha, sendo inviável sua liberação sem justificativa urgente e comprovada. 3. Ausência de Prova da Necessidade Inadiável: Não houve comprovação de despesas essenciais ou impossibilidade de subsistência do núcleo familiar sem a liberação imediata dos valores, sendo os argumentos apresentados insuficientes para atender os requisitos do art. 300 do CPC. 4. Resguardo do Procedimento Regular do Inventário: A fase inicial do inventário exige cautela para evitar prejuízos a herdeiros e credores. A liberação antecipada dos valores poderia comprometer a universalidade do patrimônio e sua regular partilha. IV. Dispositivo e Tese: 1. Dispositivo: Recurso conhecido e desprovido. 2. Tese:
A liberação antecipada da meação em inventário constitui medida excepcional, admissível somente quando demonstrada necessidade inadiável, comprovada por meio de prova robusta, resguardando-se o equilíbrio da universalidade do espólio até a partilha
. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade, conhecer do presente agravo de instrumento, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data da assinatura eletrônica DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator.”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06319518120248060000 Crato, Relator.: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 03/12/2024, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MEAÇÃO.
LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art . 1.791 do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2.
Em regra, o levantamento de valores em ação de inventário deve esperar o momento da partilha. A retirada antecipada de quantia, sem caução, em favor de meeiro ou herdeiro é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada a necessidade, o que não é o caso
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-DF 0728550-89.2023.8.07 .0000 1809208, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 26/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. VIÚVA MEERA.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE MEAÇÃO
OU DE VALORES ANTES DO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS E DA FORMALIZAÇÃO DA PARTILHA.
DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO
. RECURSO IMPROVIDO. (S3) 1 . O inventário é o processo judicial, de jurisdição contenciosa, destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, assim, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros; 2. Responsabilidade pelas dívidas do imóvel que recai sobre os proprietários, incluindo a recorrente, em sua qualidade de meeira; 3.
Indeferimento de pedido de antecipação de pagamento da meação antes da alienação do imóvel ou do pagamento dos impostos do espólio, em conformidade com o processo regular de inventário e partilha
; 4. Ausência de erro, omissão ou injustiça que justifique a reforma da decisão agravada; 5 . Recurso conhecido, mas improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento no 0015160-51.2021.8 .17.9000, acordam os Desembargadores integrantes da 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Recife, data da realização da sessão. Juiz SÍLVIO ROMERO BELTRÃO Desembargador Substituto.”
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00151605120218179000, Relator.: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 21/06/2024, Gabinete do Des . Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4a CC))

No caso concreto, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os documentos médicos trazidos pela agravante não atestam a urgência ou emergência do tratamento.

Além disso, conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, o espólio se encontra onerado com passivos relevantes, inclusive bancários, sendo que eventual levantamento comprometeria a solvência do acervo e a própria condução do inventário, diante da existência de débitos prioritários à partilha.

A condição de meeira da agravante não está em controvérsia. Contudo, a liberação antecipada da meação está subordinada à verificação de disponibilidade líquida de bens ou valores no espólio e à inexistência de dívidas ou encargos superiores ao ativo partilhável.

No caso dos autos, a agravada demonstrou de forma clara e documental a existência de obrigações pendentes, inclusive com relatórios de georreferenciamento (Id. 175384346, na origem) e serviços agrários essenciais à valorização do principal imóvel rural (Ids. 175382637 e 175412101, na origem).

Ademais, a agravada invocou indícios de conduta imprópria da agravante e de seu filho, que teriam promovido a venda de semoventes sem autorização judicial, com impacto direto na viabilidade da preservação da Fazenda Dom Bosco, principal bem do espólio.

Logo, a tese sustentada pela agravante (direito imediato à meação) não se sustenta diante da ausência de demonstração de urgência, do comprometimento do patrimônio do espólio por débitos pendentes, e da inexistência de saldo líquido disponível. A antítese, apresentada pela inventariante e acolhida pelo juízo
a quo
, está amparada em prova robusta e na jurisprudência dominante, que exige a preservação da integralidade do acervo até o momento da partilha final.

Nesse cenário, sintetiza-se que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada, tampouco se vislumbra a alegada nulidade por erro material, pois, embora a agravante detenha a condição jurídica de meeira, essa qualificação por si só não conduz, de forma automática, à liberação antecipada de valores em juízo.

Rejeita-se, por fim, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 81 do Código de Processo Civil, por não se verificarem nos autos os requisitos legais exigidos para tanto.

A interposição dos recursos pelas partes apelantes, embora desprovido, deu-se dentro dos limites do exercício regular do direito de recorrer, sem demonstração de dolo processual, alteração maliciosa da verdade dos fatos ou intuito protelatório que pudesse justificar a penalidade pretendida.

Tampouco se mostra cabível a majoração dos honorários recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve fixação originária dos honorários na instância de piso que justificasse sua readequação nesta fase recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025